Tribunal: STF
Processo: ARE 1177730
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.240 DO DIPLOMA CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    - A usucapião, prevista no art. 1.240 do CC, tem dentre seus requisitos, a posse exercida com animus domini, ininterrupta e sem oposição, pelo lapso temporal de 05 anos, utilizando-a para sua moradia. 



    - O caso dos autos, trata-se de hipótese em que, em atendimento ao ônus que lhe impunha o art. 373, I, do CPC/2015, o Demandante logrou êxito em demonstrar, por meio de prova documental, que ocupa o trecho litigioso, sem qualquer oposição. 



    - Manutenção da sentença de procedência, para que seja declarado o domínio do Autor sobre o imóvel usucapiendo” (fl. 40, 
e-doc. 13). 



    Ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 1.339.413/SE, o Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para “anular o acórdão às fls. 718/721, ante o referido maltrato aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, parágrafo único, do CPC, determinando, em consequência, que os aclaratórios sejam novamente apreciados pela douta Corte federal, restando prejudicada a apreciação dos demais ternas veiculados no especial” (fl. 6, e-doc. 21). 



     



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NO QUE TANGE A INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NA PROPRIEDADE NA FORMA DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. VÍCIO SANADO, SEM, CONTUDO, DAR EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME” (fl. 36, 
e-doc. 21). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 18, e-doc. 24).



    4. O agravante assevera que “não houve violação da súmula 279, pois em espécie é evidente a ofensa direta ao art. 30, inciso VIII, e 182, ambos da Constituição Federal, na medida em que o pedido de usucapião está ocupando a faixa de domínio e parte da própria via coletora, ações voltadas a um planejamento urbano e ambiental adequado para a localidade, prerrogativas do poder público municipal asseguradas na constituição federal” (fl. 13, e-doc. 25). 



    Sustenta ser “nítido o interesse público em preservar a faixa de domínio e parte da própria via coletora, impedindo que o imóvel particular obtenha um título de propriedade que ultrapasse os limites da área particular e alcance área pública, contrariando a norma constitucional, portanto, as circunstâncias dos autos não recomenda a pretensão do Usucapião nos termos dos artigos referido acima” (fl. 14, e-doc. 25). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 30 e o art. 182 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “(...) e a intenção administrativa de utilizar a área não possui o condão de constituir limitação ao exercício do direito de propriedade. 



    A usucapião é uma forma originária de aquisição do direito de propriedade sobre um bem móvel ou imóvel, em função de haver utilizado tal bem por determinado lapso temporal, contínua e incontestadamente, como se fosse o real proprietário desse bem. 



    A futura e eventual implementação de via coletora no local onde está o imóvel não é, por si só, motivo hábil para justificar a não concessão do pleito autoral, uma vez que restou comprovado o desimpedimento do bem para ser adquirido por meio de usucapião. 



    Logo, entendo que agiu com acerto o Juízo de primeiro grau, ao afirmar que: ‘"(...) Cabe ressaltar que o Município de Aracaju informou que possui interesse no referido imóvel, uma vez que existe projeto para implementação de via coletora no local onde está o imóvel. Contudo, sendo a pretensão aquisitiva regramento previsto na legislação, não pode ser obstado por desídia do poder público que sequer iniciou as obras para implementação da referida via coletora’” (fl. 38, e-doc. 21). 



    Na espécie, devidamente fundamentada a decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Não há como rever, nesta sede extraordinária, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Para tanto seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. (...) USUCAPIÃO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.078.888-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.3.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.531-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Usucapião extraordinária. Terras públicas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.259.689-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020). 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO. SÚMULA 283/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 2. A parte agravante deixou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido referente ao exercício da posse em sentido contrário ao atendimento da função social da propriedade. Incide, dessa forma, a Súmula 283/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 957.017-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora